Tribunal: TJDFT
Processo: 0058675-06.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Os apelados José Bogar, Duarte Joaquim Candido, Osmarin Silveiro Nunes, Ronny Cesar Barbosa da Silva, Misael de Oliveira Paiva e Maria Aparecida Nunes aderiram à transação coletiva celebrada entre a Federação Brasileira de Bancos, a Advocacia Geral da União, o Banco Central, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Frente Brasileira pelos Poupadores. Foi juntada aos autos a minuta dos termos de adesão ao instrumento de “transação coletiva”, mas ali não consta a assinatura dos autores e do advogado que os representou na referida ocasião, o Dr. Astrogildo Ribeiro da Silva (Id. 9894168 e Id. 9894162), que também foi constituído como procurador dos autores na presente demanda (Id. 9894069, Id. 9894071, Id. 9894073, Id. 9894076, Id. 9894078, Id. 9894080 e Id. 9894082) À vista da referida peculiaridade, considerando a manifestação do patrono cadastrado para recebimento de intimações (Id. 24859169) e a certidão referida no Id. 24908559, intimem-se os apelados José Bogar, Duarte Joaquim Candido, Osmarin Silveiro Nunes, Ronny Cesar Barbosa da Silva, Misael de Oliveira Paiva e Maria Aparecida Nunes, por publicação, na pessoa do advogado Astrogildo Ribeiro da Silva (OAB 19845), que deverá ser cadastrado para recebimento de intimações, para que se manifestem a respeito dos termos de adesão coligidos aos autos pelo réu, bem como sobre os comprovantes de depósitos igualmente juntados (Id. 14243305, Id. 18597879 e Id. 18597881). Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator